Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-09.2018.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-09.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

APELADOS: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS SOARES, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA AMPLA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Elismar Pereira Teixeira contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 8000624-09.2018.8.05.0246, em que foi denegada a segurança pleiteada contra o Município de Tabocas do Brejo Velho. O Impetrante, aprovado em concurso público para o cargo de Odontólogo, objetiva sua nomeação e posse, alegando que não foi devidamente notificado para apresentação de documentos, tendo a convocação ocorrido exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a convocação do candidato exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade; e determinar se a ausência de comunicação pessoal configura violação a direito líquido e certo, ensejando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito líquido e certo exigido para a impetração do mandado de segurança deve ser comprovado de plano, mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada.

4.
O Supremo Tribunal Federal reconhece que candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

5.
A mera publicação da convocação no Diário Oficial, após quase um ano da homologação do resultado, não satisfaz o dever de ampla publicidade, tampouco atende ao princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

6.
A ausência de comunicação pessoal por outros meios (correspondência, telefone, e-mail), em contexto de lapso temporal significativo, caracteriza ato administrativo ilegal e abusivo, passível de correção judicial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 434 e 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 598.099 (repercussão geral); STF, RE nº 837.311/PI; STF, Súmula 15; STJ, AgInt no RMS nº 73.025/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024; TJ/BA - Apelação Cível nº 0303954-29.2012.8.05.0039, Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, 12/04/2021; Apelação Cível nº 0004301-72.2011.8.05.0039, Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, 02/07/2020.

—————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000624-09.2018.8.05.0246, oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante
ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .